Tribunal: TJMT
Processo: 1031518-71.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031518-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE AZEVEDO COSTA - CPF: 531.218.726-72 (ADVOGADO), AZELI MARTINS - CPF: 921.048.786-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WILSON JOSE DA CUNHA - CPF: 065.815.016-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Matérias já analisadas em Ação de
Querela Nullitatis
. Impossibilidade de rediscussão. Necessidade de dilação probatória. Prescrição Intercorrente não configurada.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de Execução de Título Extrajudicial. A Agravante sustenta que não houve pronunciamento judicial sobre nulidade de citação por edital, falta de nomeação de curador especial, ilegitimidade da penhora e satisfação das obrigações exequenda. O Juiz de primeiro grau entendeu que tais questões foram apreciadas na Ação de
Querela Nullitatis
anteriormente ajudada.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Exceção de Pré-Executividade pode ser utilizada para rediscutir assuntos já analisados e julgados em Ação de
Querela Nullitatis
ajuizada anteriormente; e (ii) verificar se ocorreu ou não prescrição intercorrente que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

III.
Razões de decidir

3.

A Exceção de Pré-Executividade é admitida apenas para questões de ordem pública e não pode ser utilizada para rediscutir questões já decididas no processo executivo ou que exijam dilatação probatória.

4.

Não há falar cerceamento de defesa em Exceção de Pré-Executividade, pois nesse Incidente não se produz provas e o cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem obstado a produção de provas e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na falta de prova do alegado.

5.

No caso concreto, as alegações da Agravante sobre a nulidade de citação, a falta de nomeação de curador especial, a ilegitimidade da penhora e a quitação da dívida já foram apreciadas e afastadas na Ação anterior; de conseguinte, não podem ser novamente apreciadas, em razão da força preclusiva da coisa julgada.

6.

Não há falar em prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorreu dos mecanismos da justiça.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Exceção de Pré-Executividade não pode ser utilizada para rediscutir assuntos já decididos no processo executivo ou em ação autônoma anteriormente julgada ou que exijam dilação probatória. 2. A exclusão da Exceção de Pré-Executividade não configura cerceamento de defesa quando a decisão recorrida se limita a afastar assuntos já decididos ou que não se enquadram na via eleita. 3. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo ocorre devido a fatores alheios à conduta do credor.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, II; CPC/2015, arts. 114, 115, parágrafo único, e 231; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 2.019.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.451.537/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0000146-11.2000.8.11.0050, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1031518-71.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Azeli Martins
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Pedra Preta que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000128-79.1997.8.11.0022 ajuizada por
Banco do Brasil S.A.

O Julgador formou entendimento de que as teses arguidas na Objeção foram analisadas e julgadas na Ação de
Querela Nullitatis n.
1000921-92.2020.8.11.0022.

Irresignada, a Agravante afirma que a decisão tolhe seu direito de acesso à jurisdição.

Argumenta que, diferente do consignado pelo Julgador
a quo
, as questões não foram analisadas na Ação de
Querela Nullitatis
, visto que embora as tenha arguído, não foram conhecidas.

Repisa que não houve pronunciamento judicial sobre as seguintes questões: nulidade de citação por edital; falta de nomeação de curador especial; ilegitimidade da penhora e satisfação da obrigação exequenda.

Afirma que as matérias
suscitadas na Exceção de Pré-Executividade são de ordem pública e, portanto, podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz.

Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Agravo.

Na Contraminuta, o Agravado alega que o Recurso é protelatório, uma vez que as matérias já foram analisadas
e julgadas nos Autos de n. 1000921-92.2020.8.11.0022 (Id. 25562681).

Defende que a dívida não foi satisfeita e que não há falar em repetição de indébito.

Requer a manutenção da decisão agravada e aplicação de multa à Agravante por má-fé processual.

Conforme se observa do Id. 251181698, o pedido liminar foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no Relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Azeli Martins em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em virtude da Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A.

Na decisão, o Juiz
a quo
firmou convicção de que as teses suscitadas pela Agravante na Objeção já foram analisadas e julgadas na Ação de
Querela Nullitatis
.

A Agravante alega que a
Querela Nullitattis
foi extinta sem a análise do mérito, razão pela qual não houve pronunciamento judicial sobre as nulidades alegadas, notadamente as que dizem respeito à citação por edital, falta de nomeação de curador especial, ilegitimidade da penhora sobre imóvel hipotecado e a satisfação da obrigação exequenda.

Afirma que não analisar a Exceção de Pré-Executividade significa cercear seu direito de defesa.

De outro lado, o Agravado sustenta que o Recurso é protelatório, e defende que a dívida não foi quitada.

Requer manutenção da decisão agravada e a condenação da Agravante ao pagamento de multa por má-fé processual.

Após essa breve contextualização fática, passo à análise do Instrumental, restrita à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão atacada.

Em que pese às alegações da Recorrente, ao proferir a decisão agravada o Juiz
a quo

não cerceou o seu direito de defesa

porque
“o cerceamento de defesa ocorre quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.”
(AgRg no Ag n. 956.958/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 24/8/2011), ou seja, a objeção não admite a produção de prova.

De acordo com a Agravante, o Juiz singular também negou a entrega da prestação jurisdicional. Tal tese não comporta acolhida, pois
"a negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se manifestar sobre ponto necessário ao deslinde do litígio."
(AREsp n. 2.751.525/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

Na hipótese, o Julgador apenas impediu a rediscussão de matérias preclusas e afastou o uso inadequado do Incidente para apreciação de questões que exigem instrução probatória.

Com efeito, na inicial da Objeção, a Agravante apresentou quatro alegações principais, quais sejam: (i) nulidade da citação por edital; (ii) falta de nomeação de curador especial; (iii) ilegitimidade da penhora; (iv) satisfação da dívida; contudo, todas essas teses
já foram enfrentadas quando do julgamento da Ação de
Querela Nullitattis
n. 1000921-92.2020.8.11.0022, manejada pela Agravante antes da oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Para que não haja dúvida, transcrevo trechos da sentença (sem destaques no original):

[...] Pretende a parte autora a declaração de nulidade processual dos autos de n. 128-79.1997.811.0022 – Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente movida pelo Requerido em desfavor de seu ex-cônjuge e
de cujus
Wilson José da Cunha, alegando
nulidade na sua intimação via edital da penhora do bem dado em garantia, eis que nunca esteve em lugar incerto e não sabido, bem como por entender ser os autos caso de litisconsórcio necessário, não sendo a autora chamada a integrar a lide
.

De início, verifica-se que o processo, objeto da presente demanda não está encerrado, encontra-se em tramitação neste Juízo,
sendo determinada a expedição de carta precatória para avaliação, penhora e leilão do imóvel dado em garantia, não havendo que se falar, em prejuízos para a parte autora, vez que o bem não foi expropriado
.

Ademais,
corrobora com a ausência de quaisquer prejuízos à parte autora, a necessária suspensão do feito em questão, vez que a mesma noticiou o falecimento do executado, portanto, aquele feito deve ser suspenso para a sucessão processual devida
.

Acerca do alegado
litisconsórcio necessário, no caso, a autora não figurou no polo passivo da demanda executiva por não ser devedora no título executivo extrajudicial.
Ocorre que,
é sabido que o litisconsórcio necessário deve ser instaurado nos casos previstos no art. 114 c/c art. 73 §1º, ambos do CPC, inclusive durante o curso do processo.

[...]

Nesse sentido, sendo a parte autora interveniente hipotecante, conforme cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/00165-8 datada de 17.12.1996 com vencimento em 29.08.1997 (ID: 39260779 – PÁG. 96), e casada sob o regime de comunhão de bens (certidão de casamento ID: 39260759 – PÁG. 47), na época da assinatura do contrato,
pode ser o caso de eventual litisconsórcio necessário.

Isso porque, a autora e o executado propuseram ação de divórcio em 20.10.1998 nos termos acordados naquela inicial ao ID: 39260761- Páginas 54/59, que foi devidamente homologado por sentença em 10.02.1999,
não sendo demonstrado pela
autora o destino do bem no momento da partilha.

Ainda, observa-se que a autora juntou certidão de óbito do executado Wilson José da Cunha, falecido em 05.11.2012 (ID: 39260763), na qual consta nas observações da certidão que o mesmo era casado em segunda núpcia com Jussara Sezko Campos com a qual teve uma filha Mariana Sezko (menor de idade na época) e mais 05 (cinco) filhos maiores de idade.

Nesse contexto,
dos documentos trazidos pela autora no presente feito, não ficou demonstrada a ocorrência de divisão do bem dado em garantia, objeto da penhora na demanda executória, seja no divórcio ou em caso de eventual inventário.

Assim, certo é que deve figurar no polo passivo da demanda atacada o espólio de Wilson José da Cunha e sendo o caso de eventual necessidade de instauração de litisconsórcio necessário, integrar a lide a autora, desde que demonstrada sua legitimidade, vez que é possível o ulterior ingresso nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC.

Desse modo,
o cabimento da
querela nullitatis insanablis
em razão do litisconsórcio necessário, conforme alegado pela autora não deve prosperar
.

De igual modo não assiste razão à autora o argumento de nulidade processual pela ausência de sua intimação da penhora sobre o bem dado em garantia.
Isso porque
sua intimação pode ser perfectibilizada a qualquer momento, desde que o prazo seja suficiente para oposição de embargos e suspensão de eventual leilão a ser designado, o que não ocorreu no feito executório
.

[...]

Pelo o exposto,
considerando que até o presente momento não houve a expropriação do bem imóvel na ação de execução, autos de n. 0000128- 79.1997.811.0022, podendo a parte autora apresentar pedido que entender pertinente, não há que se falar em cabimento da presente querela nullitatis insanablis.
Assim,
diante do não preenchimento dos requisitos para o cabimento da demanda, deixo de analisar os demais pedidos apresentados pela parte autora, vez que prejudicados.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos pela autora na inicial.

Nota-se que, tanto a nulidade de citação por edital quanto a nulidade processual em virtude da falta de nomeação de curador especial, foram expressamente rechaçadas diante da inexistência de prejuízo processual e a necessidade da suspensão do feito para a sucessão processual.

A tese da irregularidade da penhora, que a Agravante atrela ao argumento do litisconsórcio necessário, segue na mesma toada.

É evidente que toda a matéria alegada pela Agravante na Exceção de Pré-Executividade foi analisada pelo Juiz
a quo
na sentença prolatada na
Querela Nulitattis
e, portanto, não poderia apreciá-las novamente.

Não se pode esquecer que o artigo 505, do Código de Processo Civil, expressamente determina que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas”
. Se estava inconformada com a conclusão do Julgador, deveria ter manifestado seu inconformismo; todavia, em 07/02/2023, aquela sentença transitou em julgado sem a interposição de Recurso.

Aliás, a Jurisprudência do STJ orienta sobre a
“impossibilidade de renovação, em exceção de pré-executividade, das questões já decididas”
,
“em razão da força preclusiva da coisa julgada"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.557/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024).

No que tange à satisfação da dívida exequenda, a convicção do Julgador de que é necessária a produção de prova, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a Exceção de Pré-Executividade não pode ser utilizada para alegações que dependam de dilação probatória.

Para ilustrar:

[...].
4. A exceção de pré-executividade não é cabível quando seu acolhimento depender de dilação probatória.
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.451.537/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024). (sem destaques no original)

Outrossim,
em relação à prejudicial de prescrição intercorrente
, única matéria constante na decisão que extinguiu a Exceção de Pré-Executividade que não fora previamente analisada pelo Julgador na sentença proferida na
Querela Nulilitattis
, observa-se o acerto do Juiz
a quo
, pois a demora no trâmite processual não pode ser imputada ao Banco credor.

Ao que se observa dos autos, embora o Exequente/Agravado tenha pleiteado a suspensão do feito para localizar bens do devedor (Id.
37549571)
, em menos de quatro meses do pedido,
habilitou crédito para recebimento no processo de desapropriação do imóvel dado em garantia real e em paralelo indicou novos bens imóveis da Executada a serem penhorados (Id. 37549571).

Na verdade, a morosidade decorreu do processo de desapropriação para consolidação da garantia, fato alheio à vontade e alcance do Agravado.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). (sem destaques no original)

Alinhado a esse entendimento, transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA EFETIVADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – MORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...].
A demora na tramitação do processo executivo, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Além disso, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário e que o processo se desenvolve por impulso oficial
(arts. 219 , § 2º , e 262 , do CPC/1973; arts. 2º e 240, § 3º, do CPC/2015). (N.U 0000146-11.2000.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

Dessa forma, acertada a decisão agravada ao afastar a prescrição intercorrente
.

Por todo exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025